Tribunal: STF
Processo: HC 86160
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-08-23
Data de publicação: 2005-08-23

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. DEPOSITÁRIO FIEL DE BENS PENHORADOS PARA
GARANTIA DA EXECUÇÃO. CONTRATO DE VENDA DAS COTAS DA SOCIEDADE.
TRANSFERÊNCIA DO ENCARGO AO ADQUIRENTE: IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO DO
JUIZ EM APRECIAR O PEDIDO DE DESONERAÇÃO. INTIMAÇÃO POR EDITAL SEM O
 ESGOTAMENTO DE ESFORÇOS PARA A INTIMAÇÃO PESSOAL. DEFEITO FORMAL.
INVALIDADE.
1.      O encargo de depositário fiel de bens penhorados
para garantia da execução não é transferível, por ato de livre
disposição das partes, ao adquirente das cotas da sociedade
comercial pertencentes ao paciente. A omissão do juiz em decidir
sobre o pedido de exoneração, fundado na dita transferência, não
desonera o paciente, que dispunha de outros meios para obter o
pronunciamento judicial.
2.      A circunstância de o paciente
encontrar-se em férias no Sul do País, certificada pelo oficial de
justiça quando da intimação pessoal para a entrega dos bens sob
depósito, não justifica a intimação por edital, que, além disso,
está em desacordo com a regra do artigo 225 do CPC, na medida em que
 o nome do paciente foi grafado incorretamente.
        Ordem concedida,
em parte.